Tribunal: TJES
Processo: 5002358-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002358-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA DO COUTO
AGRAVADO: GILMAR CARVALHO DE FREITAS e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DAS FILHAS DO CASAL. MAIORIDADE. VALORES REPASSADOS DIRETAMENTE ÀS FILHAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RECEBIMENTO OU GESTÃO DA VERBA PELA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em
acordo de divórcio o casal dispensou reciprocamente o pagamento de pensão alimentícia, fixando-a apenas em favor das filhas, então menores.

2. Os valores dos alugueis pagos pela empresa farmacêutica eram repassados à agravante enquanto as filhas eram menores, situação que não subsiste posto que alcançaram a maioridade e passaram a receber a verba diretamente.

3. A agravante não possui, portanto, direito de recebimento ou de gestão da referida verba.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosângela Maria do Couto contra a decisão reproduzida nas p. 7-8 do id. 2529374, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de Gilmar Carvalho de Freitas e Farmácia Farmadom Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência que visa continuar a receber os alugueis pagos pela farmácia.

Nas razões de id. 2331151, a agravante alega que (a) firmou acordo de divórcio com Gilmar Carvalho de Freitas, com previsão de recebimento de quarenta quotas da empresa Farmácia Drogaria Karibel e pró labore mensal; (b) a empresa foi vendida para a Farmácia Farmadom Ltda. e o pró labore deixou de ser pago; (c) os valores dos alugueis do imóvel pagos pela farmácia deixaram de ser repassados, deixando-a em difícil situação financeira; (d) a decisão deve ser reformada para deferir a tutela de urgência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a análise do presente recurso em verificar se a agravante faz jus a receber e gerir os valores pagos a títulos de aluguel (ou parte dele) pela agravada Farmácia Farmadom Ltda.

Depreende-se do documento contido no id. 2529366, nomeado pela própria agravante como o acordo de divórcio homologado, que o casal dispensou reciprocamente o pagamento de pensão alimentícia, fixando-a apenas em favor das filhas, então menores.

No que concerne ao patrimônio, a sentença contida na p. 4 do id. 2529364 é expressa no sentido de que não havia bens a partilhar, posto que as partes celebraram acordo extrajudicial.

Em que pese o instrumento particular indicar que a agravante teria direito a quarenta quotas da Farmácia Drogaria Karibel e a pró labore mensal, o documento de p. 1-3 do id. 2529364 está incompleto, sem indicação fidedigna do procedimento a ser adotado caso o faturamento da pessoa jurídica não alcançasse o limite mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em determinado mês.

N
o tocante aos alugueis pagos pela agravada Farmadom
, a notificação de p. 1-2 do id. 2529369 demonstra que o valor era direcionado em favor da agravante
para fins
exclusivos
de pagamento das pensões alimentícias das filhas
,
que passaram a receber a quantia
de forma direta
por terem alcançado a maioridade
, não havendo direito de recebimento ou de gestão da verba por parte da genitora diante do novo quadro fático.

E
m consulta ao andamento do processo originário,
verifiquei inclusive que
em audiência de conciliação o agravado Gilmar
Carvalho de Freitas fez proposta de acordo consistente em
“
recebimento pela Autora do percentual de 60% do valor do aluguel referente à locação da farmácia ora Segunda requerida, pelo prazo em que a filha do casal LARA LÍVIA CARVALHO, estiver cursando a faculdade de Enfermagem, atualmente no terceiro período da Faculdade FAESA, com previsão de término para julho de 2026, sendo
certo que tal recebimento será feito
a
título de pensão para referida filha
”
, mas a agravante a recusou.

Não se verificam, portanto, elementos que evidenci
e
m o direito da agravante
de receber diretamente as quantias pagas pela agravada Farmadom
a título de alimentos às filhas que alcançaram a maioridade
, motivo pelo qual
a decisão agravada deve ser mantida
.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar